Tribunal: CARF
Processo: 10580.720317/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de URV, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730/03, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física ainda que o produto da sua arrecadação seja destinado a outros entes federados.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÕES INCORRETAS. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720317/2009-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “URV”, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730/03, por
absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA
UNIÃO.
A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de
pessoa física ainda que o produto da sua arrecadação seja destinado a outros
entes federados.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FONTE
PAGADORA.
INFORMAÇÕES
INCORRETAS. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720317/2009-82
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os juros recebidos, excluir a
multa de ofício (Súmula Carf no 73) e determinar o recálculo do tributo com base nas alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos eram devidos. Vencida a conselheira Fernanda Melo
Leal, que deu provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 91/96):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 157.010,01, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda
encontra-se em perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba
indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que
por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de
renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de
URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de
Rondônia, Ministério Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres
doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como no lançamento fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes
sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria
manifestado-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante
boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral
da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério
da Fazenda reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo Advogado
Geral da União perante à PGFN e a RFB.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

Foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem adotasse as medidas
cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de
fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em razão de
jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
A interessada interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 141/178) no qual, em apertada
síntese, reapresenta as razões de sua Impugnação:
- Inexistência de conduta hábil à aplicação de multa de ofício e responsabilidade
exclusiva do Estado da Bahia.
- Forma inadequada de apuração da base de cálculo do tributo lançado.
- Não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
- Natureza indenizatória das diferenças de remuneração devidas em razão da
conversão de Cruzeiro Real para URV.
- Ilegitimidade ativa da União para a exigência do imposto em exame.
- Violação ao princípio constitucional da isonomia: aplicabilidade da Resolução no
245 do STF também aos magistrados estaduais.
Posteriormente, protocolou nova petição reiterando os termos do Recurso
Voluntário (e-fls. 180/217).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 218) e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que o imposto sobre a renda é um tributo de
competência da União, nos termos do art. 153, III, da Constituição Federal, independentemente
da destinação da receita correspondente. Ao contrário do que defende a interessada, a repartição
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

tributária prevista no art. 157, I, Constituição Federal não tem o condão de alterar essa
competência, haja vista o disposto nos arts. 6o e 7o do Código Tributário Nacional. Por
conseguinte, não merece ser acolhida a ilegitimidade ativa apontada no Recurso Voluntário.
Relevante reproduzir os seguintes excertos do Acórdão no 2101-002.434, que trata
de situação semelhante à dos autos:
No recurso, a contribuinte alegou ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto
sobre a renda na fonte que não foi retido pelo Estado Membro.
Neste tema, salientamos que o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o
retém do seu servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do
produto dessa arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda, nos
limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis
deliberando sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade ativa
para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino
do produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o
Ministério Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do
imposto de renda na fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna
sujeito ativo na relação jurídica tributária.
É esse também o entendimento exarado no Acórdão no 2401-005.032, cuja ementa
encontra-se parcialmente transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2004, 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados não
afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto
sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da condição de sujeito ativo.
No que concerne à infração em exame, a jurisprudência deste Conselho é pacífica
no sentido de que as diferenças de remuneração decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para
URV consistem em verbas tributáveis, haja vista a ausência de previsão legal para a sua isenção.
Dessa forma, adoto as razões de decidir extraídas do Acórdão no 9202-007.239, de relatoria da
ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardoso, que versa sobre situação idêntica à que aqui se
aprecia:
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
[...]
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de
renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV – VERBA PAGA
EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA – RESOLUÇÃO 245/STF –
INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual em
URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e, assim,
constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que
se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do
Acórdão no 9202-003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para analisar as
demais questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte. Vencido o Conselheiro
Marcelo Oliveira, que votou por negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr.
Marcio Pinto Teixeira, OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda
Nacional a Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
No que tange à alegação de que a responsabilidade pela retenção do imposto de
renda recai somente sobre a fonte pagadora, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 12, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não obstante, assiste razão à recorrente quanto ao afastamento da multa de ofício
no presente caso. Conforme se extrai da Descrição dos Fatos do Auto de Infração, a contribuinte
classificou indevidamente como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” os valores recebidos
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “URV” a partir de informações fornecidas
pela própria fonte pagadora (e-fls. 05). Assim, deve ser adotado o entendimento contido na
Súmula CARF n° 73, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Da mesma forma, impende ser acatado o pleito da recorrente quanto à não
incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios referentes às diferenças salariais
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720317/2009-82

devidas no caso em exame. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 808), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo esse o caso dos
autos. Considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, deve ser aplicado esse entendimento.
Quanto à forma de tributação dos valores recebidos, também merece reforma a
decisão recorrida. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
368), a apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Assim, tendo em vista o que determina o art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF,
faz-se necessário o recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para: i) excluir da base de cálculo apurada a parcela correspondente aos juros
moratórios recebidos; ii) afastar a multa de ofício aplicada; iii) determinar o recálculo do
imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas
e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a
mês pela contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 234
DF CARF MF
Original